Tribunal: STF
Processo: Rcl 50431
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Jandira Marcon Nunes opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não se ter esgotado a instância ordinária, uma vez que a ação foi proposta contra decisão monocrática do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis - Norte da Ilha.



    A reclamante, reportando-se aos precedentes proferidos por ministros desta Corte, alega omissão da decisão embargada no tocante ao argumento de superação do óbice de esgotamento de instâncias para conhecimento de reclamação proposta para garantir a observância de tese firmada na sistemática da repercussão geral, tendo em vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados especiais.



    Requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos para que se julgue o mérito da reclamatória na forma da exordial.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte embargante.



    A decisão embargada, de fato, incorreu em omissão ao não enfrentar a tese, arguida na inicial, de superação do óbice de esgotamento de instância previsto no art. 988, §5º, II, do CPC em se tratando o ato reclamado de decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.



    O art. 4º da Lei 12. 153/09 preconiza que somente se admitirá recurso contra sentença, excetuadas as hipóteses de decisões cautelares e antecipatórias. Dessa forma, em não se enquadrando o ato reclamado nas exceções de recorribilidade previstas na Lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser acolhidos os argumentos acerca do cumprimento do requisito de exaurimento de instâncias para o conhecimento da presente reclamação.



    Passo à análise do pedido liminar. 



    Na decisão exequenda restou consignado que:



    “A correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida e será calculada com base no INPC (Provimento 13/1995 CGJ), até 29/06/2009 (alteração do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, pela Lei n. 11.960/2009). A partir de 30/06/2009 será calculada com base na Taxa Referencial (TR).” (e-Doc 2, p. 307) 



    O Pleno desta Corte declarou a inconstitucionalidade na adoção da TR com índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos que previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme se depreende do item 2 da tese fixada no Tema 810 da repercussão:



    “(...)



     2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (Tema 810 RG).



    Dessa perspectiva, a reclamante defende que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido nos Temas 810 e 733 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no tocante à atualização monetária, equivocou-se ao deixar de aplicar a tese do Tema 810 RG na solução do Processo nº 0310947-40.2014.8.24.0023 em razão da decisão exequenda ter transitado em julgado antes da data de julgamento do referido tema. Vide a parte de interesse da decisão reclamada:



    “No caso, a decisão exequenda transitou em julgado antes de 20/11/2017. Assim, em atenção ao Enunciado XXVII do Grupo de Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça1, os índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados de acordo com o definido no título executivo judicial, já transitado em julgado, circunstância observada no caso pela parte ré. Portanto, o rejeito o pleito que visa utilização de critério diverso.” (e-Doc 2, p. 599).



    Registro que, no recente julgamento da ADI nº 5.876/DF, travou-se debate acerca da extensão de decisão vinculante do STF acerca da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, prevalecendo o entendimento na linha proposta pelo Ministro Roberto Barroso no ponto em que afirma



    “Onde fixou o IPCA-E, na decisão transitada em julgado, para mim é IPCA-E; onde fixou TR, na decisão transitada em julgado, é TR; onde não fixou nem um nem outro, diz-se que é nos termos da lei, aí, concordo com a posição do Ministro Alexandre [‘onde se vai concretizar o direito é no momento da execução. Se vai realizar o cálculo para executar, realize-se nos termos do que decidiu o Supremo naquele momento]”. (pp. 154 e 155 do acórdão firmado na ADI nº 5.876/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21, grifo nosso)



    Entretanto, essa controvérsia constitucional não foi abordada no paradigma do Tema 810 da repercussão geral, razão pela qual, em juízo de delibação, entendo que subsiste, nos autos do Processo nº 00310947-40.2014.8.24.0023, controvérsia constitucional a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte.



    Ante o exposto, acolho os embargos com efeitos infringentes a fim de deferir o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0310947-40.2014.8.24.0023.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente